Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703381-76.2023.8.07.0008 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA ARAÚJO BATISTA EMBARGADO: BRB - BANCO DE BRASILIA S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por REGINA ARAÚJO BATISTA contra o v. acórdão exarado sob o ID 57351298, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente a apelação cível interposta pela embargante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 57872081, a embargante afirma o v. acórdão recorrido encontra-se eivado de omissões e obscuridades, tendo em vista que o egrégio colegiado não promoveu uma interpretação sistemática da legislação para afastar as disposições da Lei Distrital no 7.239/2023, em especial seu artigo Art. 6o e artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, bem como tema 1058 do STJ, acordão divergentes deste douto tribunal da Sexta Turma Cível. A embargante aduz que, a Lei Distrital no 7.239/2023 entrou em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução, na forma prevista em seu artigo 6o. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de abril de 2024 às 13:42:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora